Tribunal: TJPA
Processo: 0848875-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848875-73.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CAROLINA LEAO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
apelação cível. Ação de cobrança.
prejudicial de prescrição. rejeitada
.
Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada
.
reconhecimento administrativo de identidade salarial. pretensão de pagamento das verbas retroativas
. Efeito retroativo à data da contratação temporária.

Sentença mantida.

Recurso conhecido não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito ao
pagamento retroativo das diferenças salariais do vencimento base pago aos Consultores Jurídicos à apelada, que desempenhou a atividade de advogada em serviço temporário junto a SEMAS, em razão do desempenho de funções idênticas aos referidos Consultores Jurídicos
.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição e a impugnação quanto a concessão de gratuidade de justiça à apelada, bem como se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito ao recebimento de valores retroativos à equiparação salarial concedida administrativamente pelo Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de prescrição rejeitada, pois
o direito ao percebimento da diferença decorrente da sua equiparação foi reconhecido administrativamente em agosto de 2016, ficando consignado ainda que os retroativos seriam pagos a partir de janeiro de 2017. Ajuizamento da ação em 15/09/2020, portanto, dentro do prazo prescricional.

4.
O pedido de impugnação da justiça gratuita é improcedente, pois a declaração de hipossuficiência da impetrante é suficiente para concessão do benefício, não tendo sido apresentada prova robusta em contrário.

5.
No âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a identidade de vencimentos em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

6. A SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de janeiro de 2018, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

7. Portanto, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado ao cargo de Consultor Jurídico, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, observada a prescrição quinquenal. Precedentes desta E. Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto Estadual nº 1.230/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 05 maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível (processo n.º 0848875-73.2020.8.14.0301 – PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ANA CAROLINA LEÃO DE OLIVEIRA SILVA ELIAS, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de cobrança ajuizada pela apelada.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Sendo assim, não havendo prescrição do direito de ação, bem como tendo, o direito pleiteado, sido reconhecido expressamente por ato administrativo do órgão a que a Autora estava vinculada, quando em atividade, impõe-se a concessão de tutela judicial, com efeitos retroativos a data de início do seu vínculo temporário, qual seja, 12/03/2012 (ID 19653570 e 19653571).

Ressalta-se que o direito da Autora fora implementado somente no mês de agosto/2016, devendo, portanto, ser contemplada com os valores não pagos neste período, qual seja, de março/2012 à julho/2016.

Por oportuno, registro que, com fundamento no art. 191, do CC, de acordo com a fundamentação expendida, o período de retroação do pagamento devido a Autora não pode ser delimitado por prazo prescricional, haja vista o reconhecimento do seu direito pela Administração Pública (Precedente: STJ - REsp 1270439/PR, DJe 02/08/2013, Tema 529).

Diante das razões acima, julgo procedente o pedido condeno o réu a pagar os valores retroativos devidos a título de remuneração referente ao cargo de Consultor Jurídico, do período de março/2012 à julho/2016, incluindo-se férias (e terço constitucional) e 13° salário.

(...)

Em suas razões recursais (Id. 14757006), o Ente Estadual sustenta, preliminarmente, que seja revista a concessão de gratuidade de justiça por indicia de possibilidade de pagamento das custas, como também a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos antes do ajuizamento da presente ação.

No mérito, aduz a ausência de prova quanto à realização de trabalho similar ao dos consultores desde 2012 ou mesmo nos anos que se seguiram.

Argui que, apesar de ter havido a conclusão pela equiparação decorrente da atividade similar, não se pode afirmar a certeza de que assim o foi desde os inícios das contratações, de modo que inexiste amparo jurídico à pretensão da parte recorrida.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida em todos seus termos, julgando improcedentes os pedidos.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 14757010).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pela rejeição da preliminar suscita e no mérito deixa de emitir parecer ante a desnecessidade da sua intervenção (18739892).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la incialmente.

1 - PRELIMINARES

1.1.

DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO:

Conforme demonstrado pela parte autora, ora apelada, o direito ao percebimento da diferença decorrente da sua equiparação foi reconhecido administrativamente em agosto de 2016, ficando consignado ainda que os retroativos seriam pagos a partir de janeiro de 2017.

Como o pagamento não ocorreu naquela data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, não tendo decorrido 5 anos até o ajuizamento da ação em 15/09/2020.

Dessa forma, com base em tais fundamentos, afasta-se a prescrição alegada, reconhecendo como legítimo o direito da parte autora a discutir judicialmente, se são devidas as diferenças salariais reconhecidas pela Administração

Preliminar Rejeitada.

1.2. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

A impugnação à justiça gratuita também deve ser rejeitada. A apelada apresentou declaração de hipossuficiência, e, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dessa declaração só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não foi demonstrado nos autos.

Outrossim, a jurisprudência entende que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício, a menos que a parte contrária apresente elementos concretos que provem a inexistência da necessidade do benefício, o que não ocorreu. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. SUMULA 06 DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico. II. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).III. É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo IV. O comando constitucional inserido no art. 5º, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência pretendida.V. No caso em tela, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme os documentos juntados, há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.VI. Somado a isso, no caso em questão, os extratos (anexados ao ID 2264062) colacionado pelo agravante demonstra que recebe o valor bruto de em média R$ 2.671,80 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), e que o valor da causa corresponde a R$ R$ 22.992,22 (Vinte e dois mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 566,45 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA. Ainda, pelo demonstrativo de pagamento de salário do agravante, denota-se que há descontos no valor de R$ 963,03 (novecentos e sessenta e três reais e três centavos), percebendo, assim, o valor liquido mensal de R$ 1.708,77 (mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Igualmente, vislumbra-se que o Agravante arca com o sustento de dois filhos, e sua companheira encontra-se desempregada, conforme verifica-se pela CTPS anexada aos autos ID 2292950.VII. Deste modo, imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar. VIII. Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808249-76.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MOTORISTA DE APLICATIVOS. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”; II. No caso em análise, resta comprovada a hipossuficiência alegada, na medida em que as custas processuais iniciais correspondem a mais de 1/3 dos rendimentos mensais do recorrente, cuja profissão atual é a de motorista de aplicativos; III. O patrocínio da causa por advogado particular não é incompatível com a concessão de justiça gratuita, na forma art. 99, § 4º do CPC. Ademais, in casu, a causídica é esposa do recorrente, fato que deveras lança por terra o argumento de incompatibilidade com a benesse; IV. Recurso conhecido e provido, para, reformando a decisão agravada, conceder o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, ora agravante. (TJ-PA - AI: 08101447220198140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)”

2 – MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito ao recebimento de valores retroativos à equiparação salarial concedida administrativamente pelo Estado do Pará.

Nestes termos, observa-se que as razões recursais não convencem que a sentença merece reforma, vez que o próprio Poder Público, após instauração de processo administrativo, deferiu o pagamento do vencimento base pago aos Consultores Jurídicos tanto à apelada, como aos demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS, em razão do desempenho de funções idênticas aos referidos Consultores Jurídicos.

Assim, o objeto da demanda intentada concerne no recebimento do valor retroativo, decorrentes do desempenho da atividade no órgão público, conforme uma série de pareceres que reconheceram referido direito à apelada, não se discutindo na ação, portanto, a equiparação.

No âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a identidade de vencimentos em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

Esse entendimento fica claro ao ler o parecer da Procuradoria Consultiva, feito à época pela Procuradora do Estado, Mônica Martins Toscano Simões (Id. 14756971- Pág. 04), afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. Isto é, a recorrida tinha direito a equiparação de vencimento-base pago aos ocupantes do cargo de Consultor Jurídico, devido à disposição "
claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder
". E ao que prevê o art. 9º do Decreto Estadual nº 1.230/2015, in verbis:

LC nº 07/91:

Art. 3º. O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo de atribuições iguais ou assemelhados ao do mesmo Poder.

Decreto nº 1.230/2015:

Art. 9º (...)

§2º. A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o §1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimento do órgão/entidade."

O entendimento emanado deste parecer foi ratificado à época pela Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN (Id. 14756973), bem como submetido à aprovação pelo então Procurador Geral do Estado, Antônio Saboia de Melo Neto. (Id. 14756970 – pág. 07).

Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. (Id. 14756974).

A SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até a data de 05/02/2018, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos (id. 14756896) e o comprovante de término do vínculo (Id. 14756894).

Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelada aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

Em situação análoga, esta E. Corte assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO.

1. Preliminar de prescrição. Rejeitada, à unanimidade.

2. No mérito, verifico o reconhecimento na via administrativa do direito a equiparação salarial, em termos de vencimento base com outro cargo, como é o caso, gera o dever de pagamento das verbas retroativas pleiteada.

3. Esse entendimento é baseado em vasta documentação juntada aos autos, em que fica claro que o pedido foi concedido administrativamente após parecer favorável da procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação.

4. Corroborou-se a isso parecer confeccionado pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, aduzindo não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, inclusive estando autorizada na Lei Orçamentária da época, o pagamento dos valores devidos.

5. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

6. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o seu distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

7. Portanto, fica claro o direito do apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

8. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

(TJPA, AP 0820801-43.2019.8.14.0301, Relatora Desa Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 22.11.2021 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ADVOGADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA SEMAS/PA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA EM DEMANDAS SEMELHANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com base em extensa documentação carreada aos autos, mostra-se devido o pagamento das verbas retroativas pleiteadas pela recorrente, considerando o reconhecimento do direito à equiparação salarial no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará - SEMAS. Deferimento administrativo da equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após comprovação de que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

2. Parecer da Procuradoria do Estado emitido em processo administrativo, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos.

3. Confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento assinado por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei. Observância de que a referida despesa já estava autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

4. Secretária de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro, despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

5. Pagamento pela SEMAS do valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de março de 2017, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

6. Diante das provas dos autos, resta claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017. Precedentes TJPA.

6. Inversão da sucumbência. Verba honorária a ser fixada em liquidação, ante a reforma da sentença ilíquida e reconhecimento do pedido.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA, Ap 0824313-34.2019.8.14.0301, Relator Des Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 14.10.2022)

Portando, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado ao cargo de Consultor Jurídico, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, observada a prescrição quinquenal.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025